Tribunal: TJDFT
Processo: 0006556-48.2016.8.07.0014
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §2o, DO CPC.
I - O disposto no artigo 701 do Código de Processo Civil é aplicável apenas no caso de pagamento voluntário. Não atendida à ordem de pagamento, além do valor da condenação, o réu deverá pagar honorários sucumbenciais a serem fixados pelo juiz, nos moldes do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.
II - Deu-se provimento ao recurso.